Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710063-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL DESPACHO Em que pese tenha juntado o comprovante de preparo recursal ao Id. 13863867, o mesmo não se encontra legível, razão pela qual concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para o recorrente, carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, de forma legível. Brasília, 30 de janeiro de 2020 18:14:12. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator